Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731134-23.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JANICE NASCIMENTO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI N. 7.716/89. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUZIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Configura o crime de vias de fato a paciente que empurra a enfermeira em discussão em espera por atendimento médico. 2. Configura o crime de injúria racial chamar a vítima de “preta safada” em discussão devida a demora por atendimento médico. A frustração da ré não afasta a configuração do crime. 3. Ausentes circunstâncias excludentes de ilicitude como a legítima defesa para ambas as condutas, mister se faz manter a condenação. 4. A fixação de quantum mínimo compensatório por danos morais prescinde de instrução específica quando há elementos suficientes para caracterizar a ocorrência de dano a direito da personalidade. 5. Ausentes elementos sobre a capacidade econômica da ré e presentes indícios de que a quantia arbitrada pelo juízo a quo vai além das suas capacidades, merece reforma a sentença a fim de reduzi-la. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 315, § 2o, inciso II, e 387, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que não houve fundamentação acerca do valor estipulado a título de reparação de danos morais. Destaca que não há prova nos autos dos danos morais suportados, bem como de que o valor determinado está de acordo com as particularidades do caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 315, § 2o, inciso II, e 387, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63794056): "(...) O requerimento consta da denúncia. Já no que concerne à instrução probatória, essa, no caso dos autos, reputa-se desnecessária, uma vez que reputam-se suficientes os elementos colhidos na instrução. O dano moral não é quantificado pelo sofrimento psicológico, mas pela extensão da violação ao direito da personalidade, pela capacidade econômica de ambas as partes e seu potencial compensatório. A quantia fixada pelo juízo criminal não afasta apuração posterior cível a fim de que seja fixado um valor menor, mas é mero início de indenização. (...) Não há maiores informações sobre a capacidade financeira da apelante. Sabe-se apenas que é paciente de hospital da rede pública de saúde. Não há demonstração de quanto perceba de rendimentos, de modo que a indenização por danos morais deve ser moderadamente fixada. Desse modo, mister se faz reformar a sentença para arbitrar a quantia em R$ 2.000,00." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021